Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALTERNÂNCIA DOMICILIAR IGUALITÁRIA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão proferida nos autos da ação de guarda e convivência que fixou guarda compartilhada com lar de referência materno e regime provisório de convivência familiar com pernoites em finais de semana alternados e visita semanal em dia útil, até a realização de estudo psicossocial. O agravante sustentou que já existiria convivência alternada consolidada e requereu, liminarmente e no mérito, a fixação imediata de regime de alternância domiciliar igualitária. A tutela recursal foi indeferida monocraticamente por esta Relatoria, e interpôs-se agravo interno. O Ministério Público opinou pela manutenção do arranjo provisório até a produção de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência a fim de estabelecer regime de alternância domiciliar igualitária; (ii) estabelecer se a decisão que condiciona eventual alteração de convivência ao estudo psicossocial deve ser mantida, diante do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em matéria de guarda e convivência exige demonstração cumulativa de plausibilidade jurídica qualificada e risco concreto de dano grave ou de difícil reparação à criança.

4. A existência de alegações conflitantes sobre eventual alternância de lares e a ausência de prova documental contemporânea e inequívoca impedem a antecipação da medida pleiteada.

5. O regime provisório vigente assegura a convivência paterno-filial com pernoites regulares e visitas semanais, sendo prudente mantê-lo até conclusão de estudo psicossocial, sob pena de instabilidade emocional e descontinuidade na rotina da criança.

6. O parecer do Ministério Público, embora não vinculante, corrobora a necessidade de aguardar a avaliação técnica para eventual reconfiguração do regime de convivência, sob o enfoque da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o).

7. A guarda compartilhada não implica, automaticamente, alternância de residências, sendo esta um arranjo fático que exige análise de viabilidade e conveniência individualizada, com apoio técnico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A antecipação de tutela para alterar regime provisório de convivência exige prova robusta de consolidação fática do arranjo pretendido e demonstração de risco concreto de dano à criança.

2. A realização de estudo psicossocial é providência indispensável para fundamentar eventual reconfiguração do regime de convivência em demandas marcadas por alegações conflitantes.

3. Guarda compartilhada não implica, por si só, alternância obrigatória de residências, cuja adoção depende de avaliação técnica individualizada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 1.585.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054696, 0717811-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.10.2025, DJe 19.10.2025; TJDFT, Acórdão 2049942, 0725762-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 08.10.2025.